Tribunal: TJDFT
Processo: 0041677-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041677-21.2012.8.07.0001 RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A RECORRIDA: EDYR BARBOSA DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO COMPLEMENTAR DE AÇÕES. EMPRESA DE TELEFONIA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. DATA DIVERSA DA INTEGRALIZAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA). DATA DE APURAÇÃO. BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. CONVERSÃO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. DOBRA ACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. GRUPAMENTO DE AÇÕES. OBSERVÂNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. O Agravo Retido cuja apreciação não foi expressamente requerida nas razões ou contrarrazões de apelação não atende aos requisitos de admissibilidade (inteligência do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil). 2. A pretensão de suplementação de ações decorrentes de contrato de participação financeira em contratos de aquisição de linhas telefônicas não se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Em face da regra de transição descrita no artigo 2.028 do Código Civil, aplica-se o lapso prescricional de 10 (dez) anos, contado da data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. 4. O direito ao recebimento de dividendos, por se tratar de prestação acessória, tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o momento em que é reconhecido o direito à subscrição complementar de ações. 5. Nos termos da Súmula 371 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização". 6. Nada obstante o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1301989/RS, no caso de conversão da obrigação de emitir as ações complementares em perdas e danos, envolvendo empresa que tenha encerrado as operações em bolsa de valores antes do trânsito em julgado da sentença, a indenização de ter como parâmetro a cotação da ação no último pregão realizado na Bolsa de Valores, antes do fechamento do capital pela empresa. 7. Verificado que a apuração dos valores devidos a título de indenização envolve a realização de cálculo e operações acionárias complexos, deve ser observado o procedimento de liquidação por arbitramento. 8. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 170, § 1o, inciso II; 229 e 223, § 2o, da Lei n. 6.404/76, deve ser assegurado aos acionistas da empresa incorporada o direito ao recebimento da dobra acionária, correspondente a idêntico número de ações da empresa incorporadora, observado o valor das referidas ações. 9. Para o cálculo da complementação de ações, uma vez encontrado o Valor Patrimonial da Ação (VPA), consoante avaliação realizada com base no balancete do mês da integralização, deve ser considerado o grupamento das ações da ré ocorrido no ano de 2004, para se obtenha o número de ações cabíveis à autora na data de cumprimento da obrigação. 10. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé somente é permitida evidenciada a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos a fim de obter vantagem indevida e de prejudicar a parte contrária por meio do processo judicial 11. Agravo retido não conhecido. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil e 499 do CPC, asseverando que a conversão do número de ações em indenização deve ser feita com base na cotação das ações da empresa na data do trânsito em julgado, conforme tese fixada no tema 658 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 402 do Código Civil e 499 do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela distinção relativa à tese firmada em sede de recurso repetitivo (tema 658), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010